Tribunal: TJDFT
Processo: 0708699-54.2025.8.07.0013
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE DROGAS. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. INTERNAÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE. SEMILIBERDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por adolescente contra sentença que julgou procedente representação por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), aplicando medida socioeducativa de internação por prazo indeterminado, não superior a três anos, com alegação de nulidade por quebra da cadeia de custódia, insuficiência probatória e desproporcionalidade da medida imposta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da prova por quebra da cadeia de custódia dos entorpecentes; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria e materialidade do ato infracional; (iii) determinar se a medida socioeducativa de internação é adequada ou se deve ser substituída por medida menos gravosa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A mera alegação de quebra da cadeia de custódia não enseja nulidade da prova sem demonstração concreta de adulteração ou prejuízo, aplicando-se o princípio pas de nullité sans grief.
4. Os laudos periciais e documentos constantes dos autos indicam que os vestígios foram analisados sem indícios de violação, preservando sua integridade e confiabilidade.
5. A jurisprudência do STJ admite que eventuais falhas na cadeia de custódia não implicam nulidade automática, cabendo a valoração conjunta das provas.
6. A materialidade do ato infracional está comprovada por laudos periciais que atestam a presença de cocaína.
7. A autoria é demonstrada por prova oral consistente, especialmente depoimentos policiais corroborados por imagens e relato do usuário, os quais possuem presunção de legitimidade quando harmônicos e coerentes.
8. O conjunto probatório é sólido e suficiente para manter a responsabilização do adolescente pelo ato infracional análogo ao tráfico.
9. A medida socioeducativa deve observar a gravidade do ato, as circunstâncias e as condições pessoais do adolescente, nos termos do art. 112, §1o, do ECA.
10. A reiteração infracional e a inadequação de medidas anteriores afastam a suficiência de medidas em meio aberto.
11. A ausência de violência ou grave ameaça, aliada às condições pessoais e à possibilidade de ressocialização progressiva, torna desproporcional a internação.
12. A medida de semiliberdade mostra-se adequada por permitir acompanhamento pedagógico, escolarização e reinserção social gradual, atendendo aos princípios da proporcionalidade e excepcionalidade.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso parcialmente provido.